Tribunal: TJSP
Processo: 2124157-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CARGA HORÁRIA DE AULAS/PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS E CLASSES
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR EM OUTRA CATEGORIA. Impedimento legal de concessão de tutela antecipada contra o Estado quando há reflexos nos cofres públicos por aumento de verba de caráter alimentar.
RECURSO NÃO PROVIDO.